Tribunal: TJDFT
Processo: 0704240-91.2020.8.07.0010
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
APELAÇÃO. ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO. FURTO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. AMEAÇAS VERBAIS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I – Inviável a desclassificação do crime de roubo tentado para o de furto tentado quando o acervo probatório demonstra que o réu exerceu grave ameaça verbal a ponto de intimidar a vítima a entregar seus pertences e impedir sua reação.
II – Nos crimes contra o patrimônio, cometidos sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima quando firme e coerente, conta com relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova.
III – Recurso conhecido e desprovido.